Tribunal: STM
Processo: 7001282-91.2024.7.01.0001
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): GUIDO AMIN NAVES
Órgão julgador: GUIDO AMIN NAVES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. CONFLITO DE JURISDIÇÃO. CRIMES CONTRA A HONRA. INTERNET. CONSUMAÇÃO. LOCAL DA POSTAGEM. TEORIA DA UBIQUIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. PROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito de Jurisdição suscitado pelo Juízo da Auditoria da 4ª Circunscrição Judiciária Militar em face do Juízo da 1ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar em inquérito policial militar que apura os crimes de difamação e de calúnia. A investigação baseia-se em publicações em rede social que noticiavam supostos ilícitos em unidade militar sediada em Minas Gerais. O juízo suscitado declinou da competência sob o argumento de que os elementos do crime e os envolvidos situavam-se em outra jurisdição. O juízo suscitante, após diligências técnicas, comprovou que a postagem foi realizada mediante conexão em localidade sob a jurisdição do juízo suscitado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir a competência territorial para processar e julgar crimes contra a honra praticados pela internet, especificamente se o foro é determinado pelo local da organização militar envolvida ou pelo local onde ocorreu a disponibilização do conteúdo ofensivo no espaço virtual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência na Justiça Militar da União é fixada, em regra, pelo lugar da infração penal.
4. Aplica-se a teoria da ubiquidade para a determinação do lugar do crime militar, considerando-se praticado o fato tanto no local da ação quanto no local do resultado.
5. Crimes contra a honra cometidos em ambiente virtual possuem natureza formal e consumam-se no instante da disponibilização do conteúdo ofensivo na rede, diante da imediata potencialidade de visualização por terceiros.
6. O local de onde se realiza o upload dos arquivos ofensivos delimita a consumação do delito e a respectiva competência territorial para o julgamento do feito.
7. Dados de geolocalização que identificam o ponto de acesso à rede para a postagem da mensagem prevalecem sobre a localização da sede da unidade militar ou o domicílio dos envolvidos para fins de fixação de foro.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Pedido procedente. Decisão unânime.
Tese de Julgamento: "1. Os crimes contra a honra praticados pela internet consumam-se no momento e no local da disponibilização do conteúdo ofensivo no espaço virtual. 2. A competência territorial para processar e julgar tais crimes é fixada pelo local onde o conteúdo foi inserido na rede mundial de computadores."
Dispositivos relevantes citados: CPM, arts. 5º e 6º; CPPM, arts. 88, 111, 112, I, 'b', 113, 'c', 114, 117 e 146; Lei nº 8.457/1992, art. 6º, II, 'g'; RISTM, art. 106.
Jurisprudência relevante citada: STJ, CC nº 173.458/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Seção, j. 27.11.2020; STM, Conflito de Competência nº 0000081-82.2014.7.06.0006, Rel. Min. Francisco Joseli Parente Camelo, Plenário, j. 07.04.2016.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 09/02/2026 A
12/02/2026
CONFLITO DE JURISDIÇÃO Nº 7001282-91.2024.7.01.0001/RJ
RELATOR: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
SUSCITANTE: JUÍZO DA AUDITORIA DA 4ª CJM
SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª AUDITORIA DA 1ª CJM
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 09/02/2026, às 13:30, a 12/02/2026, às 18:00, na sequência 6, disponibilizada no DE
de 05/12/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO
CONFLITO DE JURISDIÇÃO SUSCITADO PELO JUÍZO DA AUDITORIA DA 4ª
CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR (4ª CJM), DAR-LHE PROVIMENTO,
PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 1ª AUDITORIA DA 1ª
CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR (1ª CJM) PARA APRECIAR OS FATOS
TRATADOS NO BOJO DO IPM Nº 7001282-91.2024.7.01.0001. PRESIDÊNCIA DA
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. ROBERTO COUTINHO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

CONFLITO DE JURISDIÇÃO Nº 7001282-91.2024.7.01.0001/RJ
RELATOR: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
SUSCITANTE: JUÍZO DA AUDITORIA DA 4ª CJM
SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª AUDITORIA DA 1ª CJM
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL
MILITAR.
CONFLITO
DE
JURISDIÇÃO.
CRIMES
CONTRA
A
HONRA.
INTERNET.
CONSUMAÇÃO. LOCAL DA POSTAGEM. TEORIA DA UBIQUIDADE.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. PROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito de Jurisdição suscitado pelo Juízo da Auditoria da 4ª Circunscrição
Judiciária Militar em face do Juízo da 1ª Auditoria da 1ª Circunscrição
Judiciária Militar em inquérito policial militar que apura os crimes de
difamação e de calúnia. A investigação baseia-se em publicações em rede social
que noticiavam supostos ilícitos em unidade militar sediada em Minas Gerais. O
juízo suscitado declinou da competência sob o argumento de que os elementos
do crime e os envolvidos situavam-se em outra jurisdição. O juízo suscitante,
após diligências técnicas, comprovou que a postagem foi realizada mediante
conexão em localidade sob a jurisdição do juízo suscitado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir a competência territorial para
processar e julgar crimes contra a honra praticados pela internet,
especificamente se o foro é determinado pelo local da organização militar
envolvida ou pelo local onde ocorreu a disponibilização do conteúdo ofensivo
no espaço virtual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência na Justiça Militar da União é fixada, em regra, pelo lugar da
infração penal.
4. Aplica-se a teoria da ubiquidade para a determinação do lugar do crime
militar, considerando-se praticado o fato tanto no local da ação quanto no local
do resultado.
5. Crimes contra a honra cometidos em ambiente virtual possuem natureza
formal e consumam-se no instante da disponibilização do conteúdo ofensivo na
rede, diante da imediata potencialidade de visualização por terceiros.
7001282-91.2024.7.01.0001
40001380536 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

6. O local de onde se realiza o upload dos arquivos ofensivos delimita a
consumação do delito e a respectiva competência territorial para o julgamento
do feito.
7. Dados de geolocalização que identificam o ponto de acesso à rede para a
postagem da mensagem prevalecem sobre a localização da sede da unidade
militar ou o domicílio dos envolvidos para fins de fixação de foro.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Pedido procedente. Decisão unânime.
Tese de Julgamento: "1. Os crimes contra a honra praticados pela internet
consumam-se no momento e no local da disponibilização do conteúdo ofensivo
no espaço virtual. 2. A competência territorial para processar e julgar tais crimes
é fixada pelo local onde o conteúdo foi inserido na rede mundial de
computadores."
____________
Dispositivos relevantes citados: CPM, arts. 5º e 6º; CPPM, arts. 88, 111, 112, I,
'b', 113, 'c', 114, 117 e 146; Lei nº 8.457/1992, art. 6º, II, 'g'; RISTM, art. 106.
Jurisprudência relevante citada: STJ, CC nº 173.458/SC, Rel. Min. João Otávio
de Noronha, Terceira Seção, j. 27.11.2020; STM, Conflito de Competência nº
0000081-82.2014.7.06.0006, Rel. Min. Francisco Joseli Parente Camelo,
Plenário, j. 07.04.2016.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer do Conflito de Jurisdição suscitado pelo Juízo da
Auditoria da 4ª Circunscrição Judiciária Militar (4ª CJM), e em julgá-lo procedente, para
declarar a competência do Juízo da 1ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar (1ª
CJM) para apreciar os fatos tratados no bojo do IPM nº 7001282-91.2024.7.01.0001.
Brasília, 12 de fevereiro de 2026.

RESUMO DO JULGAMENTO
(Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples - Recomendação CNJ nº
144, de 25/8/2023)
7001282-91.2024.7.01.0001
40001380536 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O que motivou o caso: a abertura de uma investigação (inquérito policial
militar) para identificar o autor de postagens em uma rede social (instagram) que acusavam
militares pela prática de crimes como desvio de dinheiro e materiais em uma unidade do
Exército em Araguari-MG.
O que o juiz de primeiro grau decidiu: inicialmente, o Juiz Federal da Justiça
Militar do Rio de Janeiro decidiu que não era competente para julgar o caso e enviou o
processo para Minas Gerais, por entender que os fatos e as pessoas envolvidas estavam
naquele estado.
O que motivou o incidente processual: após novas investigações, descobriu-se,
por meio de dados de localização do celular (geolocalização), que a postagem ofensiva foi
realizada a partir de um endereço no Rio de Janeiro (São João de Meriti). Diante disso, o Juiz
Federal da Justiça Militar de Minas Gerais devolveu o caso, gerando o presente conflito
negativo de competência para que o Tribunal decidisse quem deve julgar.
Qual foi a principal discussão no incidente processual: definir se a competência
para julgar crimes contra a honra na internet é do local onde a mensagem foi publicada (local
do upload) ou do local onde a organização militar atingida está sediada.
O que o Ministro Relator decidiu: o Ministro decidiu que crimes contra a honra
praticados pela internet acontecem no momento em que o conteúdo ofensivo é colocado na
rede. Portanto, o local de onde a mensagem foi enviada (Rio de Janeiro) define qual juiz deve
cuidar do processo.
Resultado final do incidente processual: à unanimidade, os Ministros
concordaram com o voto do Ministro Relator para declarar que o Juiz da 1ª Auditoria da 1ª
Circunscrição Judiciária Militar (Rio de Janeiro) é o responsável por julgar o caso. Este
processo foi julgado em:
Brasília, 12 de fevereiro de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de Conflito de Jurisdição, tendo como suscitante o Juízo da Auditoria
da 4ª Circunscrição Judiciária Militar (4ª CJM) e como suscitado o Juízo da 1ª Auditoria da 1ª
Circunscrição Judiciária Militar (1ª CJM).
O 1º Batalhão de Engenharia de Combate (1º B E Cmb), sediado no Rio de
Janeiro-RJ, instaurou inquérito policial militar (IPM) para apurar a prática dos crimes de
difamação e de calúnia a partir de publicação no perfil @oexercitodadepressao, na rede social
instagram, que teria noticiado fatos que supostamente teriam ocorrido no 2º Batalhão
Ferroviário, sediado em Araguari-MG, envolvendo desvio de material do setor de
aprovisionamento e apropriação indébita de mais de um milhão de reais e o desvio de
recursos para a construção de edificações particulares, conforme evento 1 do IPM nº
7001282-91.2024.7.01.0001 (PORT1 e INIC2).
7001282-91.2024.7.01.0001
40001380536 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por intermédio do despacho constante do evento 12, no referido IPM, o Juiz
Federal da Justiça Militar da União da 1ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar (1ª
CJM), acolhendo manifestação do Ministério Público Militar (MPM), decidiu declinar da
competência para o Juízo da 4ª Circunscrição Judiciária Militar, tendo em vista considerar
que todos os elementos do crime referentes ao local da Organização Militar (OM) envolvida
na publicação feita na rede social citada, supostos autores e destinatários das ofensas e o
instrumento utilizado para a prática delitiva estavam situados no Estado de Minas Gerais,
com fundamento no artigo 146 do Código de Processo Penal Militar.
Chegando os autos à Auditoria da 4ª Circunscrição Judiciária Militar (4ª CJM) e
realizadas outras diligências, aquele Juízo, por meio da Decisão proferida no evento 88 do
IPM em questão, determinou o arquivamento parcial do caderno investigatório, em relação
aos aventados crimes contra o patrimônio supostamente praticados no 2º Batalhão
Ferroviário, sediado em Araguari-MG, com fundamento no artigo 397 do Código de Processo
Penal Militar (CPPM), já que a notícia crime se deu por intermédio da realização prévia de
sindicância na Organização Militar de origem, e que ao final foi arquivada em razão de os
fatos narrados terem sido relatados de forma anônima e genérica, sem indicação da data em
que teriam sido praticados e sem indicação dos nomes dos respectivos autores, razão pela
qual foram considerados como desprovidos de plausibilidade ou de verossimilhança.
No entanto, em relação aos supostos crimes contra a honra, por decisão inserida
no evento 89 do mesmo IPM, o Juízo da 4ª Circunscrição Judiciária Militar (4ª CJM) suscitou
o presente Conflito Negativo de Jurisdição, com fundamento no artigo 112, inciso I, alínea
“b”, c/c o artigo 113, alínea “c”, c/c o artigo 114, todos do CPPM, c/c o artigo 6º, inciso II,
alínea “g”, da Lei nº 8.457/1992, pois identificou que a postagem supostamente feita pelo 3º
Sgt MARLON VIANN DE SOUZA, utilizando-se de número de celular registrado em seu
nome, cujo prefixo seria de Minas Gerais, deu-se por intermédio de conexão à antena
CGI/ERB nº 724-02-00349-63391, que foi acessada para a realização da postagem da
mensagem em 10/9/2024, no endereço indicado nos autos, situado no bairro Vilar dos Teles,
município de São João de Meriti-RJ, conforme evento 83, anexo RELT2, fl. 2, localidade
situada no âmbito da competência territorial e, portanto, sob a jurisdição da 1ª Circunscrição
Judiciária Militar (1ª CJM).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), por meio do cuidadoso parecer
da lavra do e. Dr. ROBERTO COUTINHO, Subprocurador-Geral da Justiça Militar,
manifestou-se no sentido de se declarar a competência do Juízo da 1ª Auditoria da 1ª
Circunscrição Judiciária Militar (1ª CJM), para apreciar e julgar os fatos relacionados ao IPM
nº 7001282-91.2024.7.01.0001, no que se refere aos crimes contra a honra, determinando, em
consequência, a remessa dos autos àquele Juízo, a fim de se dar a regular tramitação do
aludido caderno investigativo.
É o Relatório.
VOTO
1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
7001282-91.2024.7.01.0001
40001380536 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se de Conflito de Jurisdição, tendo como suscitante o Juízo da Auditoria
da 4ª Circunscrição Judiciária Militar (4ª CJM) e como suscitado o Juízo da 1ª Auditoria da 1ª
Circunscrição Judiciária Militar (1ª CJM).
Consta dos autos que o 1º Batalhão de Engenharia de Combate (Escola) – 1º BE
Cmb (Es), sediado no Rio de Janeiro-RJ, instaurou inquérito policial militar (IPM) para
apurar a prática dos crimes de difamação e de calúnia a partir de publicação realizada no
perfil @oexercitodadepressao, na rede social no instagram, que teria noticiado fatos que
supostamente teriam ocorrido no 2º Batalhão Ferroviário, sediado em Araguari-MG,
envolvendo desvio de material do setor de aprovisionamento e apropriação indébita de mais
de um milhão de reais, além de desvio de recursos para a construção de edificações
particulares, conforme se verifica do evento 1 do IPM nº 7001282-91.2024.7.01.0001
(PORT1 e INIC2).
O Juiz Federal da Justiça Militar da União da 1ª Auditoria da 1ª Circunscrição
Judiciária Militar (1ª CJM), acolhendo manifestação do Ministério Público Militar (MPM),
decidiu (evento 12, IPM) declinar da competência, com fundamento no artigo 146 do Código
de Processo Penal Militar (CPPM), para o Juízo da 4ª Circunscrição Judiciária Militar (4ª
CJM), por considerar que os elementos do crime referentes ao local da Organização Militar
(OM) envolvida na publicação feita na rede social citada, supostos autores e destinatários das
ofensas, assim como o instrumento utilizado para a prática delitiva estavam todos situados no
Estado de Minas Gerais.
Após a realização de novas diligências, o Juízo da Auditoria da 4ª Circunscrição
Judiciária Militar (4ª CJM) determinou o arquivamento parcial do IPM, em relação aos
crimes contra o patrimônio que teriam ocorrido no âmbito do 2º Batalhão Ferroviário, situado
em Araguari-MG, com base no artigo 397 do Código de Processo Penal Militar (CPPM),
considerando que os citados fatos foram apurados por intermédio de sindicância realizada
previamente no âmbito da Administração Militar, a qual acabou por ser arquivada pelo fato
de a notícia ter se dado por intermédio de denúncia anônima, sem indicação da data em que
os fatos teriam sido praticados e sem a indicação dos nomes dos respectivos autores,
desprovidos, portanto, de qualquer plausibilidade ou verossimilhança.
No entanto, em relação aos possíveis crimes contra a honra, o Juízo da
Auditoria da 4ª Circunscrição Judiciária Militar (4ª CJM), ao constatar que a postagem
supostamente feita pelo 3º Sgt MARLON VIANN DE SOUZA, utilizando-se de número de
celular registrado em seu nome, cujo prefixo seria de Minas Gerais, se deu por intermédio de
conexão à antena CGI/ERB nº 724-02-00349-63391, que foi acessada para a realização da
postagem da mensagem em 10/9/2024, no endereço indicado nos autos, no bairro Vilar dos
Teles, município de São João de Meriti-RJ, conforme evento 83, anexo RELT2, fl. 2, formou
convencimento de que a competência para apreciar o referido fato recai no Juízo que atuou
inicialmente nos autos.
Diante dessa circunstância, aquele Juízo suscitou o presente Conflito de
Jurisdição, com fundamento no artigo 112, inciso I, alínea “b”, c/c o artigo 113, alínea “c”,
c/c o artigo 114, todos do CPPM, c/c o artigo 6º, inciso II, alínea “g”, da Lei nº 8.457/1992,
por entender que a competência para apreciar o conteúdo do IPM nº 7001282-
91.2024.7.01.0001, em relação aos possíveis crimes contra a honra, é da 1ª Auditoria da 1ª
Circunscrição Judiciária Militar (1ª CJM), já que essa espécie de crime, quando cometido
7001282-91.2024.7.01.0001
40001380536 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

pela internet, em que a publicação é possível de ser visualizada por terceiros a partir do
momento de sua veiculação, deve ser considerado cometido naquele local onde o conteúdo
ofensivo foi inserido na rede mundial de computadores.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM) manifestou-se no mesmo
sentido do entendimento jurídico apresentado pelo juízo suscitante.
2. MÉRITO
Conforme previsto nos artigos 111 e seguintes do Código de Processo Penal
Militar (CPPM), é admitido o chamado conflito de jurisdição quando houve divergência de
entendimento sobre o juízo competente para conhecer, processar e julgar determinado caso
concreto.
O conflito de jurisdição pode ser positivo, quando duas ou mais autoridades
judiciárias entenderem, ao mesmo tempo, que lhes cabe conhecer do processo, ou negativo,
quando cada uma de duas ou mais autoridades judiciárias entender, ao mesmo tempo, que
cabe a outra conhecer do mesmo processo.
Podem suscitar o conflito de jurisdição, o acusado, o órgão do Ministério
Público Militar (MPM), ou a autoridade judiciária, conforme preconizado pelo artigo 113 do
Código de Processo Penal Militar (CPPM).
Compete ao Superior Tribunal Militar (STM) decidir sobre os conflitos de
jurisdição que sejam suscitados pelos juízes federais da Justiça Militar da União (JMU), ou
pelos Conselhos de Justiça, assim como pelo acusados ou pelo órgão do Ministério Público
Militar em relação aos processos criminais militares que tramitam sob esta Justiça
especializada.
Antes de decidir, o Superior Tribunal Militar (STM) deve, nos termos do artigo
117 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), ouvir a Procuradoria-Geral da Justiça
Militar (PGJM), o que foi efetivamente providenciado nestes autos, conforme evidencia o
parecer emitido pelo e. Dr. ROBERTO COUTINHO, Vice-Procurador-Geral da Justiça
Militar, que manifestou-se pela fixação da competência em favor do Juízo da 1ª Auditoria da
1ª Circunscrição Judiciária Militar (1ª CJM), considerando que a prática da conduta apurada
nos autos do IPM nº 7001282-91.2024.7.01.0001, em relação aos possíveis crimes contra a
honra, deu-se em São João do Meriti-RJ, localidade em que o 3º Sgt MARLON VIANNA DE
SOUSA, utilizando-se de número de celular registrado em seu nome, cujo prefixo seria de
Minas Gerais, por intermédio de conexão à antena CGI/ERB nº 724-02-00349-63391, por ele
acessada, teria realizado a postagem da mensagem em 10/9/2024 no perfil
@oexercitodadepressao, na rede social instagram, noticiando fatos que supostamente teriam
ocorrido no 2º Batalhão Ferroviário, sediado em Araguari-MG, envolvendo desvio de
material do setor de aprovisionamento, apropriação indébita de mais de um milhão de reais e
o desvio de recursos para a construção de edificações particulares.
O Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM) detalha o
procedimento a ser observado para processamento e julgamento dos Conflitos de Jurisdição.
7001282-91.2024.7.01.0001
40001380536 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Para o caso em apreço, nos interessa especificamente o artigo 106 do RISTM,
que regula os Conflitos de Jurisdição suscitados pelos juízes federais da Justiça Militar da
União (JMU), dos Conselhos de Justiça ou a requerimento das partes interessadas, o qual
adota um procedimento simples, para julgamento pelo Plenário do Superior Tribunal Militar
(STM).
Da mesma forma, o artigo 6º, inciso II, alínea “g”, também prevê que a
competência para julgar o conflito de jurisdição suscitado entre juízes federais desta Justiça
Especializada cabe a esta Corte castrense.
É importante registrar, inicialmente, que a competência nos processos criminais
da Justiça Militar da União (JMU), em regra, é determinada pelo lugar da infração, conforme
preconiza o artigo 88 do Código de Processo Penal Militar (CPPM).
O Código Penal Militar (CPM) adotou a chamada teoria da atividade para
estabelecer o tempo do crime, conforme prevê o seu artigo 5º, que preconiza que se considera
praticado o crime no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o do resultado.
Ao tratar do lugar do crime, o artigo 6º do CPM prossegue estabelecendo que
considera-se praticado o fato no lugar em que se desenvolveu a atividade criminosa, no todo
ou em parte, e ainda que sob a forma de participação, bem como onde se produziu ou deveria
produzir-se o resultado, ressaltando-se, ainda, a existência de regra especial para o caso dos
crimes omissivos, em que o fato considera-se praticado no lugar em que deveria realizar-se a
ação omitida.
O CPM adotou, portanto, ao tratar do lugar do crime, a chamada teoria da
ubiquidade ou mista para os crimes militares.
Nesse sentido, cabe trazer à colação o ensinamento de GUILHERME DE
SOUZA NUCCI, em seu “Código de Processo Penal Militar Comentado”, 4ª edição, revista,
atualizada e reformulada, Editora Forense, ao comentar o teor do artigo 88 do referido
Código:
[...] 245. Regra geral: utiliza o Código de Processo Penal Militar o preceito de ser
competente o foro do lugar onde se consumar a infração penal. Quando se tratar de
tentativa, verifica-se o foro competente no local onde se deu o último ato executório. É natural
que assim seja, pois o lugar do crime deve ser onde a sociedade sofreu o abalo, razão pela
qual o agente aí deve ser punido. Trata-se de competência territorial, logo, relativa, vale dizer,
passível de prorrogação, caso não seja arguida a tempo.
246. Teoria da ubiquidade ou mista: diversamente do previsto no processo penal comum,
onde se adota a teoria do resultado, vale dizer, é competente para apurar a infração penal,
aplicando a medida cabível ao agente, o foro onde se deu a consumação do delito, este Código
acolhe a teoria da ubiquidade ou mista, que considera como lugar do crime tanto o da ação
quanto o do resultado, indiferentemente. Na jurisprudência: STM: “Consagrou-se na
legislação processual penal militar, quanto ao lugar do crime, a teoria da ubiquidade,
segundo a qual considera-se praticado o fato no local em que se desenvolveu a atividade
criminosa, no todo ou em parte, ou onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. À luz
da regra geral estampada no art. 88 do CPPM, tem-se que a competência do juízo castrense é
fixada pelo lugar em que ocorreu a infração penal. Nesse passo, uma vez apurado em IPM que
a vantagem indevida, em tese, foi depositada em conta bancária do investigado, na cidade de
Natal/RN, a infração ocorreu em área sujeita à jurisdição da Auditoria da 7ª CJM, portanto
este será o juízo sobre o qual recairá a competência para processamento e julgamento da
7001282-91.2024.7.01.0001
40001380536 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

causa. Decisão unânime” (Conflito de Competência 0000081-82.2014.7.06.0006, rel.
Fracisco Joseli Parente Camelo, data de julgamento: 07.04.2016, data de publicação:
25.04.2016, v.u.). (Destaques acrescidos.)
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), analisando caso paradigmático
envolvendo o cometimento de crime contra a honra pela internet, fixou o seguinte
entendimento:
CRIME
CONTRA
A
HONRA
PRATICADO
PELA
INTERNET.
NATUREZA
FORMAL.
CONSUMAÇÃO
NO
LOCAL
DA
PUBLICAÇÃO
DO
CONTEÚDO
OFENSIVO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE PARA O CONHECIMENTO E
JULGAMENTO DO FEITO.
1. Crimes contra a honra praticados pela internet são formais, consumando-se no momento
da disponibilização do conteúdo ofensivo no espaço virtual, por força da imediata
potencialidade de visualização por terceiros.
2. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo suscitante para o conhecimento e
julgamento do feito. (CC 173.458/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Terceira
Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), DJe 27/11/2020) (Destaques acrescidos.)
Com o advento e a proliferação de aplicativos e de redes sociais na internet, e
considerando a sua utilização em massa pela população mundial atualmente, é importante que
o Poder Judiciário leve em consideração, nos seus julgamentos, todas as nuances que
envolvem a utilização desses variados mecanismos, inclusive para a prática de ilícitos penais
nesse ambiente.
O magistrado deve considerar a realidade concretamente existente no tecido
social para apreciar os casos em que profere julgamentos, justamente para permitir a busca e
a concretização da mais legítima justiça.
Ignorar a própria realidade em que está inserido faria com que o Poder
Judiciário se afastasse do seu próprio papel institucional, estabelecido pela Carta Política em
vigor.
Por esse motivo, o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça
(STJ), ao julgar o Conflito de Competência acima citado, mostra-se relevante do ponto de
vista jurídico-processual, pois traduz o acompanhamento efetivo das mudanças que ocorrem
na sociedade, em especial na área de tecnologia, em que essas modificações se dão de
maneira muito mais rápida do que em outras áreas do conhecimento humano.
No julgamento do mencionado Conflito de Competência perante a Terceira
Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o Relator, Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, ressaltou que:
[...] tradicionalmente, a consumação do crime de difamação se dá com o conhecimento da
ofensa por terceiros, exigindo, portanto, esse resultado. Todavia, com o advento da internet, a
prática desse tipo de delito migrou, substancialmente, para o espaço cibernético, cuja
utilização traz em si a presunção inafastável de conhecimento público do conteúdo por sua
mera disponibilização. Assim, o 'upload' de arquivos com conteúdo ofensivo já é suficiente
para delimitação da competência. (Destaques acrescidos.)
7001282-91.2024.7.01.0001
40001380536 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Cabe observar que as alterações legislativas, quando o objeto é a área
tecnológica, não são capazes de acompanharem e regularem todas as demandas e relações
jurídicas que surgem no âmbito da sociedade, assim que elas emergem. O processo legislativo
e a discussão no Parlamento de qualquer matéria em que se pretende concretizar a regulação,
por meio de lei, demanda tempo. Além disso, as novas relações sociais surgem e somente
depois disso que o Direito consegue regular qualquer matéria que eventualmente isso seja
necessário.
Essa característica que marca a impossibilidade de o Direito regular, com
antecedência, todas as relações que surgem no seio social, em especial por meio do processo
legislativo, faz crescer a importância de outras fontes do Direito, que não a lei em sentido
estrito, como é o caso da jurisprudência, para permitir que o estado encontre soluções viáveis
e necessárias para os litígios que surgem no âmbito de cenários dinâmicos e que possuem o
potencial de gerar impactos sociais.
É exatamente nesse sentido que o entendimento exposto pelo Superior Tribunal
de Justiça, por ocasião do julgamento do Conflito de Competência acima destacado, se
apresenta.
As características que envolvem a prática de crimes na internet levaram à
fixação desse entendimento, considerando o elevado potencial de exposição de imagens e de
pessoas que o uso de ferramentas tecnológicas disponibilizadas nos diversos aplicativos e nas
variadas plataformas de redes sociais existentes oferece.
Dessa forma, o entendimento de que os crimes contra a honra, praticados pela
internet, consumam-se no momento da disponibilização do conteúdo ofensivo no espaço
virtual, tendo em vista a imediata potencialidade de sua visualização por terceiros, mostra-se
coerente e adequado para se delimitar, com segurança, a fixação da competência territorial
para o processamento e o julgamento de casos dessa natureza.
No caso concreto em apreço, verifica-se que o local em que ocorreu a postagem
da mensagem considerada como ofensiva somente foi identificado após realização de
diligências por parte do Juízo da 4ª Circunscrição Judiciária Militar (4ª CJM), momento
cronológico posterior à decisão proferida pelo Juízo da 1ª Auditoria da 1ª Circunscrição
Judiciária Militar (1ª CJM), que declinou da competência.
Os dados de geolocalização fornecidos pela operadora TIM, constantes do
Relatório de Conexões por Linha, referente ao número de celular identificado nos autos,
indicam que, para a postagem que foi considerada ofensiva, feita na tarde de 10/9/2024, o
referido celular estabeleceu conexão com a antena CGI/ERB nº 724-02-00349-63391, no
endereço citado nos autos, localizado no bairro Vilar dos Teles, município de São João de
Meriti-RJ, conforme evento 83, anexo RELT2, fl. 2.
No evento 75 (INF5) do IPM em pauta, verifica-se informação prestada pela
operadora TIM, referente à titularidade do número de celular citado encontrar-se registrada
no nome do 3º Sgt MARLON VIANNA DE SOUSA, do 1º Batalhão de Engenharia de
Combate (Escola) – 1º BE Cmb (Es), situado no Rio de Janeiro-RJ.
7001282-91.2024.7.01.0001
40001380536 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Como bem lançado no parecer emitido pela Procuradoria-Geral da Justiça
Militar, de lavra do e. Dr. ROBERTO COUTINHO, Vice-Procurador-Geral da Justiça Militar,
caso o Juízo da 1ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar (1ª CJM) tivesse
conhecimento de que as ofensas contra a honra foram postadas enquanto o autor da conduta
se encontrava no Município de São João do Meriti, Rio de Janeiro, não teria declinado de sua
competência para o Juízo da 4ª Circunscrição Judiciária Militar (4ª CJM), considerando o
teor do artigo 88 do Código de Processo Penal Militar (CPPM).
3. DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o Conflito de Jurisdição
suscitado pelo Juízo da Auditoria da 4ª Circunscrição Judiciária Militar (4ª CJM) e de julgá-
lo procedente, para declarar a competência do Juízo da 1ª Auditoria da 1ª Circunscrição
Judiciária Militar (1ª CJM) para apreciar os fatos tratados no bojo do IPM nº 7001282-
91.2024.7.01.0001.
Documento eletrônico assinado por GUIDO AMIN NAVES, Ministro Relator para o Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001380536v12 e do código CRC c565d499.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): GUIDO AMIN NAVES
Data e Hora: 10/03/2026, às 09:40:27
7001282-91.2024.7.01.0001
40001380536 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR